Tribunal: TJSP
Processo: 0027967-81.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Furto qualificado – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Reconhecimento da modalidade tentada – Transferência dos valores realizada – Desnecessário o exaurimento da conduta.

Concurso de agentes – Comprovado o conluio entre as acusadas para a subtração – Liame subjetivo demonstrado.

Concessão da justiça

Ementa:
Furto qualificado – Absolvição por fragilidade de provas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Reconhecimento da modalidade tentada – Transferência dos valores realizada – Desnecessário o exaurimento da conduta.

Concurso de agentes – Comprovado o conluio entre as acusadas para a subtração – Liame subjetivo demonstrado.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução.

Recurso improvido.